Tribunal: TJPA
Processo: 0004415-05.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004415-05.2009.8.14.0015

APELANTE: ELIOMAR FERREIRA DE ANDRADE

APELADO: MARCELINO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOAO DE SOUZA, JOSE ALEIXO ARAUJO PORPINO, IVONE LOBATO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004415-05.2009.8.14.0015

APELANTE: ELIOMAR FERREIRA ANDRADE

APELADO:

MARCELINO ALVES DA SILVA, FRANCISCO JOAO DE SOUZA, JOSE ALEIXO ARAUJO PORPINO e IVONE LOBATO PONTES

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR IMÓVEL. NEGÓCIO INFORMAL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO. BEM NÃO REGISTRADO EM NOME DO PROMITENTE VENDEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Eliomar Ferreira Andrade contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de entregar imóvel, movida contra Marcelino Alves da Silva, Francisco João de Souza, José Aleixo Araújo Porpino e Ivone Lobato Pontes. O autor alegou ter adquirido, por meio de acordo informal, os direitos trabalhistas do réu Marcelino, referentes à adjudicação de sala comercial em reclamatória trabalhista, mas não teve a posse ou propriedade do bem transferida, mesmo após alegada quitação. Requereu a condenação dos réus à transferência do imóvel ou ao pagamento do valor correspondente. A sentença julgou improcedente o pedido, reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus e revogou o bloqueio do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a quitação integral do valor acordado pela aquisição dos direitos sobre o imóvel adjudicado; (ii) estabelecer se há obrigação de transferir o imóvel ou indenizar o autor, à luz da boa-fé contratual e do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência financeira, comprovada por documentos médicos e declaração de renda, nos termos do art. 98 do CPC.

4.

A existência de tratativas entre as partes é verossímil, mas não basta para o reconhecimento da obrigação de transferir o imóvel, sem prova inequívoca da quitação do preço.

5.

Os recibos apresentados não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, por não demonstrarem de forma clara e completa a quitação integral da obrigação.

6.

Mesmo diante de eventual revelia, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), sendo a presunção de veracidade apenas relativa.

7.

A ausência de registro do imóvel em nome do réu Marcelino, aliado à fragilidade da prova documental, inviabiliza a pretensão de compelir à transferência da propriedade ou ao pagamento do valor correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova da quitação integral do preço é imprescindível para reconhecer a obrigação de transferir bem imóvel decorrente de negócio informal.

2.

A boa-fé contratual não supre a ausência de comprovação documental clara e específica da quitação.

3.

A inexistência de registro do bem em nome do promitente vendedor afasta a possibilidade de imposição judicial de obrigação de transferi-lo.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Eliomar Ferreira Andrade em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Imóvel ajuizada contra Marcelino Alves da Silva, Francisco João de Souza, José Aleixo Araújo Porpino e Ivone Lobato Pontes.

O juízo a quo, julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Francisco João de Souza, extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto a este, e revogando o bloqueio judicial do bem. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A sentença foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor contido na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento nos termos do art. 487, I, do CPC. Quanto ao réu Francisco João de Souza, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, e, em relação ao mesmo, extingo o processo sem resolução do mérito.

Determino, pois, o levantamento de eventual bloqueio judicial do bem junto ao cartório imobiliário competente, devendo a Secretaria expedir o necessário.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários sucumbenciais no importe referente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O não pagamento das custas e despesas processuais ensejará correção monetária e juros na forma da lei e cobrança administrativa e/ou judicial.”

Inconformado, o autor apelou, arguindo, preliminarmente, pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentou a validade dos recibos apresentados como prova da quitação integral do negócio, defendendo a existência de acordo vinculante que lhe garante o direito ao imóvel ou ao seu valor equivalente. Alegou, ainda, violação ao princípio da boa-fé contratual e à regra de distribuição do ônus da prova, requerendo a reforma integral da sentença, para que seja determinado o cumprimento da obrigação de transferir o bem ou, alternativamente, o pagamento do valor correspondente, além da inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões devidamente apresentadas (Id.
275816
89).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O apelante requereu o benefício da justiça gratuita, alegando idade avançada, problemas de saúde e insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade judiciária pode ser deferida quando comprovada a hipossuficiência financeira. No caso, o apelante apresentou documentos médicos e declaração de insuficiência de renda, suficientes para demonstrar a sua condição econômica.

Assim,
defiro o pedido de justiça gratuita
.

Consequentemente, satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia gira em torno da validade do negócio jurídico firmado entre o apelante e o requerido Marcelino Alves da Silva, pelo qual o primeiro teria adquirido os direitos trabalhistas do segundo, com a consequente transferência de imóvel adjudicado em reclamatória trabalhista.

O juízo de origem reconheceu a existência de verossimilhança quanto à alegação de que houve, de fato, a negociação entre as partes. Contudo, entendeu que não restou comprovada a quitação integral do valor ajustado, nos termos exigidos pelo art. 320 do Código Civil, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

O apelante, por sua vez, sustenta que os recibos apresentados (ID 79818901, págs. 6 e 8) comprovam o pagamento integral da obrigação, ressaltando que um dos recibos, datado de 1997, faz menção expressa a “o restante que faltava para completar o pagamento do bem que vendi”. Defende, ainda, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a vinculação das partes ao contrato firmado.

Todavia, embora o apelante tenha juntado recibos que mencionam pagamentos realizados, os documentos não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, pois não especificam de modo claro e completo a quitação integral do preço ajustado.

Importa destacar que, mesmo em hipóteses de revelia, incumbe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não substitui a prova inequívoca.

Na espécie, o próprio magistrado de origem reconheceu a verossimilhança da versão autoral quanto à existência de tratativas. Contudo, a ausência de prova robusta da quitação inviabiliza o acolhimento da pretensão,
sobretudo porque o imóvel sequer chegou a ser registrado em nome do réu Marcelino, mas sim de terceiro estranho ao negócio.

Esse conjunto de elementos evidencia que não houve comprovação suficiente da obrigação alegada pelo apelante.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026